Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção à decisão de ID 21363824, verifico que o IRDR 17 (0702383-40.2020.8.07.0000) ainda não foi julgado. Por isso, aguarde-se o julgamento do aludido processo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora